Tribunal: TJMT
Processo: 0009516-66.2018.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009516-66.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS PASOLINI MAGALHAES SOARES - CPF: 142.914.497-12 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (APELANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (APELANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – IMÚGNAÇÃO À CERTEZA E LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO ESTAMPADA NO TÍTULO – DISCUSSÃO EM TORNO DA EXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA DA LAVOURA DE SOJA FINANCIADA PELA EMISSÃO DA CÉDULA – SEGURO OBJETO DE AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇAO SECURITÁRIA – CONEXÃO – COINCIDÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Para a caracterização da conexão entre demandas, a lei exige apenas a coincidência de suporte fático ou fundamentos jurídicos exposto em cada ação, e não a rigorosa identidade entre as causas de pedir. 2. “A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1226016/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011). 3. Havendo coincidência entre a matéria objeto de ambas as demandas, com risco de superveniência de decisões conflitantes ou incompatíveis entre si, é imprescindível a reunião dos feitos para julgamento conjunto, em atenção aos princípios da harmonização dos julgados, segurança jurídica e economia processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009516-66.2018.8.11.0055 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCAS PASOLINI MAGALHAES SOARES, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 0009516-66.2018.8.11.0055 - Código 280681), ajuizada pelos apelantes contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou o pedido improcedente, pois, na visão do magistrado, “
não prospera a alegação da parte embargante de que o título executivo não é liquido e exigível, pois, apesar de ter sido realizada a contratação de seguro
(para o soja prometido na cédula rural exequenda)
, a parte embargante não demonstrou que a apólice cobriria a produção perdida com o excesso de chuva, ou seja, de que o seguro abrangeria as lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos
” (cf. Id. nº 73712953).

Os apelantes sustentam, preliminarmente, a necessidade de se reconhecer a conexão entre a ação de cobrança da indenização securitária e a ação de execução, já que ambas possuem “
o mesmo objeto (Cédula Rural Pignoratícia de n° 40/01801-6), as mesmas partes e
(tramitam perante)
o mesmo Juízo, de forma que a reunião dos processos é necessária a fim de se evitar eventuais decisões conflitantes e/ou contraditórias
”, e que é imprescindível o julgamento conjunto destes embargos juntamente com a ação de cobrança, pois, “
além desta ser mais ampla, discute o direito da parte apelante em ter a cobertura securitária, que ocasionará a liquidação da operação pactuada por meio da cédula, pois o próprio Banco do Brasil, ora apelado, é o beneficiário do seguro e tem a obrigação de liquidar a operação como resultado da cobertura securitária que será em seu favor justamente para proteger o pacto firmado
”.

Afirmam, ainda em preliminar, que sofreram cerceamento de defesa em razão da dispensa da fase instrutória, já que “
a matéria de fato estava presente
(nas objeções suscitadas na petição inicial, e)
pretendiam
(...)
demonstrar que os prepostos do apelado tinham ciência da obrigação de contratação do seguro, que cobrisse a operação. Tal prova seria produzida com a oitiva dos referidos, tanto no depoimento pessoal dos representantes, como na oitiva dos funcionários vinculados e testemunhas,
(...)
, também seriam ouvidos os representantes da empresa de assistência técnica credenciada pelo Banco do Brasil e os peritos vistoriadores da seguradora que atestaram a grave frustração da safra por excesso de chuvas
”, e, além do mais, “
seria demonstrado a ciência dos prepostos do Banco/apelado, inclusive a empresa que fez o acompanhamento técnico de todo o projeto (empresa credenciada do Banco) quanto a sua responsabilidade de contratação de seguro que cobrisse a lavoura em todas as suas fases
”
.

N
o mérito, alegam que, antes de ser liquidado o seguro que fora contratado justamente à cobertura do plantio do soja objeto da CCR, não se pode falar em liquidez e certeza da obrigação ali estampada e, agora, objeto da execução intentada pelo Banco do Brasil; em relação à cobertura securitária, argumentam que,
“
considerando a expressão da Cédula Rural Pignoratícia, onde o crédito deferido destinou-se tão somente ao custeio de lavoura de soja, tendo sido expressamente discriminado todas as operações alusivas do ciclo da atividade ora custeada
, (...),
forçosa se faz a conclusão de que a apólice de seguro automático do penhor rural deveria ou acoberta eventuais sinistros em toda a atividade financiada para o custeio da lavoura de soja e suas etapas, até mesmo porque o apelado Banco do Brasil obteve em seu favor garantia em penhor da soja que haveria de ser colhida e, por óbvio, era o objeto principal de cobertura por parte do seguro
”.

Aduzem, nesse sentido, que, diante da obrigatoriedade da contratação de seguro para viabilizar o financiamento da lavoura, houve outorga ao Banco do Brasil de amplos poderes

“
para a contratação da cobertura para o bem descrito na cédula (ou seja, soja)
”, inclusive sem quaisquer restrições financeiras, com prévia autorização de

desconto do prêmio do seguro escolhido diretamente em conta corrente, de modo que, atuando como estipulante do seguro, competia ao Banco eleger a opção que cobrisse integralmente a operação, sobretudo o “
soja, ou seja, a moeda de pagamento pelo empréstimo
”, e, nessa perspectiva, “
se o seguro, por qualquer motivo, não foi eficaz em garantir a cobertura mínima, ou seja, garantir o soja necessário para a despesa financeira do custeio, então tal responsabilidade é do próprio Banco/apelado que descumpriu (por ação ou omissão) o contratado
”, inclusive porque, “
caso existisse nas entrelinhas do pacto de seguro
(...)
alguma cláusula que justificasse a exclusão de cobertura da soja por chuva, certo é que, ainda assim, restaria obrigado o Banco em ter contratado seguro que assegurasse a cobertura
(de todas as etapas)
, já que restou expressamente condicionado na Cédula Rural Pignoratícia a obrigação de proteção ao bem objeto do penhor, qual seja, soja
”.

Sustentam, por outro lado, que é irrecusável constatar que “
o seguro foi contratado expressamente para cobrir a colheita de soja,
(pois)
, se fosse para proteger só o soja colhido (visto que só vai para o armazém o soja colhido), então teria a condição do contrato estabelecido que o objeto do seguro seria ‘proteger’ o soja colhido, e não a colheita de soja
”, asseverando, nesse particular, que “
o Banco/apelado, a Corretora e a Companhia Seguradora tinham pleno conhecimento de que na propriedade do apelante não existe armazém
”,

logo, “
se fosse o seguro
(restrito ao alegado)
pelo Banco/apelado, então o prêmio teria sido pago sem qualquer utilidade
(...)
, já que, não possuindo armazém na propriedade, os grãos somente poderiam ser armazenados em outro Armazém Geral, situação em que o referido armazém depositário responderia em eventual perda dos grãos
”
.

Pedem, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a necessidade do julgamento conjunto, ou a ocorrência de cerceamento de defesa, seja cassada a sentença apelada; alternativamente, pedem a reforma da sentença, para seja dada total procedência aos embargos, com a consequente extinção da execução (
cf. Id. nº 73712955 ao 73712958).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id nº 73712965, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A lide gira em torno da Cédula Rural Pignoratícia n° 40/01801-6, emitida pelo embargante/apelante Lucas Pasolini, e avalizada pelos demais componentes do polo ativo desta ação, em favor do embargado/apelado Banco do Brasil, contendo a promessa de pagamento de R$ 699.861,54, com vencimento no dia 29.09.2017, em contraprestação ao financiamento da lavoura de soja (safra 2016/2017) a ser cultivada na propriedade rural do emitente e de seus garantidores (Fazenda Esmeralda IV e V) (cf. Id. nº 73712453 - pág. 4).

Em 08.03.2018, como não houve o pagamento prometido na data aprazada, o Banco do Brasil propôs ação de execução lastreada na aludida CRP nº 40/01801-6 (Proc. nº 0003932-18.2018.8.11.0055 - Código 273603).

Em 10.04.2018, o emitente Lucas Pasolini ajuizou ação de “
Cobrança Securitária c/c Indenização Por Danos Morais
” em desfavor do Banco do Brasil e da Companhia de Seguros Aliança do Brasil (Proc. nº 0006323-43.2018.8.11.0055 - Código 276700), para discutir a extensão da cobertura do seguro vinculado à referida CRP nº 40/01801-6, e, ao final, pediu a condenação dos réus ao pagamento de indenização securitária em razão das perdas e prejuízos ocasionados ao produto por “
excesso de chuva
”.

Os embargos à execução vieram à tona em 29.05.2018 (Proc. nº 0009516-66.2018.8.11.0055 - Código 280681), sendo distribuídos por dependência à execução movida pelo Banco do Brasil, e permaneceram no aguardo de requerimento para que fossem reunidos aos autos da ação de cobrança, para processamento e julgamento em conjunto, pedido que, sob a ótica das objeções suscitadas nestes autos, fez todo o sentido, afinal, toda a fundamentação dos embargantes gravita em volta da existência de cobertura securitária do produto (soja ainda não colhida) em razão de evento daninho (chuvas em excesso) que arruinou o sucesso do empreendimento agrícola, ou, com maior precisão, pressupunha que a cobertura era devida e que, portanto, a obrigação estampada na cédula exequenda jamais poderia ser tida como certa, líquida ou exigível.

Sobre a conexão, a sentença assim dispôs:

“A parte embargante alegou a existência de conexão entre a ação de execução apensa (cód. nº 273603) e a ação de cobrança securitária cód. nº 276700 também em trâmite nesta 3ª Vara Cível.

A conexão tem como principal finalidade evitar decisões conflitantes e também para favorecer a economia processual.

Para que duas ações sejam conexas, é preciso que tenham elementos comuns, sendo que o art. 55, caput, do Código de Processo Civil estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, não bastando a coincidência de partes.

No entanto, não vislumbro a existência de conexão entre a ação de execução e a ação de cobrança securitária, pois referida ação de conhecimento busca, resumidamente, o recebimento do saldo do prêmio do seguro contratado, o que não enseja a necessidade de reunião dos feitos, sobretudo, diante de inexistência de decisões conflitantes entre as duas demandas.

(...)

Portanto, indefiro o pedido de reconhecimento de conexão entre a ação de execução apensa (cód. nº 273603) e a ação de cobrança securitária cód. nº 276700 também em trâmite nesta 3ª Vara Cível.”

É irretocável a conclusão de não há conexão entre a ação de cobrança e a de execução em razão da completa inexistência de coincidência entre os pedidos ou causas de pedir das duas ações (CPC, art. 55,
caput
), inexistindo, por outro lado, qualquer risco de decisões conflitantes a justificar a reunião dos feitos (CPC, art. 55, §3º), pois, por mais que a procedência do pedido formulado na ação de cobrança impacte diretamente no negócio que ampara a pretensão executiva, inexiste relação de interdependência ou prejudicialidade necessária entre as duas demandas, sendo materialmente impossível haver identidade entre a causa de pedir da execução, que basicamente se esgota na satisfação da obrigação contida no título executivo em decorrência do inadimplemento inescusável, e os seus correspondentes essenciais em uma ação de conhecimento, ou seja, em razão da natureza de cada ação, nenhum perigo há de superveniência de pronunciamentos judiciais contraditórios ou incompatíveis entre si, ou mesmo que, de alguma forma, vulnerem a segurança jurídica.

Situação diversa, porém, é vista entre a ação de cobrança e os embargos à execução, pois, aqui, sim, é possível divisar claro ponto de contato entre as demandas, mais especificamente a coincidência, em maior ou menor medida, entre a causa de pedir de ambas, isto é, o fundamento usado em ambos os casos para amparar a respectiva pretensão deduzida em Juízo, consistente na discussão a respeito da cobertura do seguro vinculado à CRP nº 40/01801-6.

Em que pese o uso do impreciso termo “comum” como o critério definidor da conexão
(CPC, art. 55,
caput
)
, a lei não exige propriamente a completa identidade entre as causas de pedir, até porque, se assim fosse, o instituto ficaria relegado a situações excepcionalíssimas; na verdade, basta a coincidência do suporte fático ou dos fundamentos jurídicos expostos em cada ação, afinal de contas, “
a
conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1226016/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011).

Há de se admitir, ademais, que a reunião dos feitos para julgamento conjunto não só é recomendável no caso, mas necessário para garantir a harmonização dos julgados
(CPC, art. 55, §3º), inclusive, a própria sentença apelada dá prova do risco de decisões conflitantes, pois, mesmo antes do pronunciamento de mérito, em caráter exauriente, sobre a existência (ou não) de cobertura securitária nos autos da ação de cobrança, cuja razão de existir reside exatamente na definição dessa questão, aqui, nestes embargos, como razão de decidir estrutural da sentença de improcedência, consignou-se expressamente que o seguro em questão não prevê cobertura para os danos reclamados pelos devedores, aqui embargantes e lá autores, ou seja, não há cobertura contratual/securitária, escancarando, assim, a potencialidade da superveniência de decisões conflitantes e incompatíveis sobre a mesma questão.

A propósito, confiram-se os seguintes excertos da sentença:

“No caso em apreço, não prospera a alegação da parte embargante de que o título executivo não é liquido e exigível, pois, apesar de ter sido realizada a contratação de seguro,
a parte embargante não demonstrou que a apólice cobriria a produção perdida com o excesso de chuva, ou seja, de que o seguro abrangeria as lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos.

Aliás, para que a parte embargante não alegue qualquer cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção da prova oral, registro que é do meu convencimento que a comprovação de que o seguro contratado também cobria lavouras e plantações em pé é eminentemente documental e, ao teor do que dispõe o art. 434 do Código de Processo Civil, de modo que incumbia à parte embargante ter instruído a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, o que não fez.

Assim,
a controvérsia cinge-se quanto à cobertura do seguro contratado, de modo que a análise deve ser realizada com base nos arts. 757 e 759 do Código Civil,
os quais determinam que a obrigação assumida através de contrato de seguro deve referir-se a riscos predeterminados, bem como que a proposta de seguro deve conter elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco. Ou seja, os contratos de seguro devem ser interpretados restritivamente, considerando apenas os riscos e interesses a serem garantidos neles expressos.

(...)

No caso dos autos, em que pese a alegação da parte autora de que o contrato de seguro foi celebrado para acobertar eventuais sinistros em toda a atividade financiada para custeio, no item 6.1, alínea “a”, no item 6.1.1 e no item 7.1, alínea “c”, das condições contratuais do seguro, há expressa menção de que o seguro não cobre lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos.

Veja bem,
não há dúvida nenhuma! A apólice é muito clara quanto à cobertura! Antes da colheita, a soja plantada não estava acobertada pelo seguro
.

Por essas mesmas razões, também não prosperam as alegações da parte embargante de exceção de contrato não cumprido, de negativa indevida de cobertura do sinistro e de responsabilidade civil da parte embargada pelo descumprimento de obrigação contratual e excesso de execução,
diante da inexistência de comprovação de que o seguro contratado também cobria lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos.

(...)

Desse modo, também não há que se acolher a alegação de excesso de execução, uma vez que, não há comprovação de que a parte embargada deixou de cumprir a prestação que lhe era correspondente, qual seja, a cobertura do sinistro, pelas mesmas razões alhures expostas.”

Em última instância, em se considerando que os fundamentos expostos na inicial (seja a nulidade do título por ausência de liquidez e certeza, seja o excesso de execução) pressupõem a existência da cobertura securitária, ao menos deveria ser reconhecida a existência de prejudicialidade externa entre o julgamento deste caso e o da ação de cobrança, com a suspensão do curso deste processo até a solução daquela causa prejudicante.

Enfim, a existência/pendência de ação de cobrança envolvendo o seguro vinculado à obrigação contida no título exequendo, por si só, não condiciona ou impede o prosseguimento do processo de execução, porém, sendo o mesmo tema/fundamento (cobertura securitária) objeto e esteio da pretensão deduzida nestes embargos à execução, a fim de se evitar decisões desarmoniosas e conflitantes, é imprescindível, no mínimo, o julgamento conjunto de ambas as ações de conhecimento.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reconhecer a existência de conexão entre esta ação de embargos à execução e a ação de cobrança (Proc. nº 0006323-43.2018.8.11.0055 - Código 276700), bem assim a necessidade de reunião dos efeitos para julgamento conjunto das demandas, declarando, portanto, a nulidade da sentença proferida precocemente.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021